Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741505-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: TABELIÃO INTERINO DO 2o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA RECORRIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO O recorrente RAMIRO SIMÕES CORREA – Tabelião Interino do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasilia –, por meio da petição acostada no ID. 43305773, requer a retirada do presente processo da pauta da 4a Sessão Extraordinária Presencial a ser realizada no dia 14/02/2023, sob o argumento de que necessita de tempo para apresentar memoriais a cada um dos demais julgadores deste egrégio Conselho Especial, em razão deste recurso apresentar, no seu entender, matérias inéditas, “nunca dantes apreciada por essa Egrégia Corte”. Com a devida vênia ao recorrente, seu pedido não encontra lastro legal para ser acolhido. Este recurso foi restituído para a Secretaria da Corte ainda no final do mês de janeiro do corrente ano, sendo o recorrente cientificado da sua inclusão na data de 26/01/2023 (ID. 42964011). Em outras palavras, houve um interstício razoável dentre a data em que tomou conhecimento da inclusão deste feito em pauta de julgamento até o dia da sessão, o que permitiria ao causídico diligenciar a entrega ou mesmo o agendamento de audiência com os demais Desembargadores habilitados para julgamento durante este prazo. No mais, não se pode olvidar de que o Regimento Interno desta Corte, mais precisamente em seus arts. 109 e 111, autoriza ao representante judicial da parte o uso da palavra por até quinze minutos, permitindo-lhe expor as razões de fato e de direito a todo o colegiado. Assim, o seu direito de defesa encontra-se resguardado, não sendo apurado qualquer prejuízo processual que justifique o adiamento deste julgamento, como requerido. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta deste recurso – e consequentemente de sua inclusão em pautas futuras deste órgão julgador – formulado por RAMIRO SIMÕES CORREA. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora